Tribunal: TJES
Processo: 5007687-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007687-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA AFFO

AGRAVADO: JORGE GIL BATISTA MATOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à sua condição de desempregado e contraditório ao afirmar inexistência de comprovação de hipossuficiência, alegando que juntou extratos bancários, CTPS e declaração de isenção de imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da condição de desempregado do embargante e aos documentos juntados aos autos; (ii) apurar se há contradição na conclusão de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição alegada não se configura quando o acórdão reconhece a existência de documentos, mas conclui, de forma fundamentada, que eles são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência diante de outros elementos constantes nos autos.

4.
A omissão não se caracteriza quando o voto condutor expressamente analisa os documentos e as alegações apresentadas, concluindo, de forma motivada, pela ausência de comprovação da alegada incapacidade financeira.

5.
Não há obrigatoriedade de o órgão julgador se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já houver fundamentação adequada e suficiente.

6.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para forçar prequestionamento de matéria legal com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há vício de omissão quando a decisão enfrentou, ainda que de forma sucinta, todas as alegações relevantes à controvérsia.
2. Não há contradição quando o acórdão reconhece a existência de documentos nos autos, mas os reputa insuficientes diante de outros elementos de prova.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à provocação artificial de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018, pub. 23.11.2018
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA AFFO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante, qual seja, Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de Id nº 11905333,
JOÃO BATISTA AFFO
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à análise do pedido de justiça gratuita. Argumenta que, embora a decisão tenha considerado não comprovada a hipossuficiência, foram devidamente apresentados documentos como extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda, CTPS e declaração de hipossuficiência. Alega ainda que o fato de estar desempregado não foi considerado, e que possuir patrimônio ou ser representado por advogado particular não seria suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas por
SÔNIA MARIA SILVA MATOS e JORGE GIL BATISTA MATOS
no Id n.º 13368518, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA AFFO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
negou provimento
ao recurso da parte
Embargante
, qual seja, Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante. Este alega estar desempregado, sem renda e sem condições de arcar com as custas processuais, conforme declaração de hipossuficiência e extratos bancários apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera declaração de hipossuficiência do agravante é suficiente para concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há elementos nos autos que justifiquem o indeferimento do benefício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça é relativa ("iuris tantum") e pode ser afastada se houver nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

4. O agravante, apesar de intimado para comprovar sua condição financeira, não trouxe documentos suficientes para corroborar sua alegada hipossuficiência, tais como declaração de isenção de imposto de renda ou comprovação de despesas pessoais relevantes.

5. O fato de o agravante ter constituído advogado particular e realizado transações financeiras substanciais (como empréstimo de R$ 45.000,00 e aquisição de imóvel por R$ 115.000,00) contradiz a alegação de incapacidade financeira, reforçando a decisão de indeferimento do benefício.

6. A ausência de documentos hábeis a demonstrar a inviabilidade de arcar com as custas processuais impede a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Em suas razões recursais,
JOÃO BATISTA AFFO
sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não considerar sua condição de desempregado e contraditório ao afirmar a inexistência de documentos comprobatórios de hipossuficiência, quando teriam sido juntados aos autos extratos bancários, CTPS e declaração de isenção de imposto de renda. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o fim de concessão da gratuidade da justiça.

Os embargados
SÔNIA MARIA SILVA MATOS e JORGE GIL BATISTA MATOS
, em contrarrazões apresentadas no Id nº 13368518, pugnam pelo
desacolhimento
do recurso, sustentando que não há vícios no acórdão e que os embargos têm caráter manifestamente protelatório.

Pois bem.

Após detida análise dos argumentos expendidos pelo embargante, concluo não haver, no v. acórdão recorrido, qualquer vício de omissão ou contradição a ser sanado.

A alegada
contradição
não se verifica. O acórdão reconhece que alguns documentos foram efetivamente juntados aos autos, mas concluiu, de forma fundamentada, que tais documentos não foram suficientes para comprovar a hipossuficiência do embargante, sobretudo diante da constatação de transações financeiras de vulto, como empréstimos e aquisição de imóvel, as quais revelam capacidade financeira incompatível com o benefício requerido.

Quanto à suposta
omissão
, o voto condutor expressamente analisou a alegação de desemprego, ponderando, contudo, que a ausência de comprovação de despesas atuais e a existência de indícios de capacidade econômica superavam tal alegação. Assim, não há omissão a ser suprida.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Não se pode olvidar que os embargos de declaração não se prestam ao
reexame do mérito da decisão
, tampouco podem ser utilizados como meio de rediscussão da matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento de sua natureza integrativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
JOÃO BATISTA AFFO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar